Tribunal: TJDFT
Processo: 0706157-85.2024.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Direito civil. Apelação cível. Ação de indenização. Conta individual vinculada ao pasep. Prescrição. Teoria Actio Nata. Termo inicial. Ciência inequívoca dos desfalques. Tema 1150/STJ. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que reconheceu a prescrição da ação indenizatória na qual objetivava a reparação de danos decorrentes de saques indevidos e má gestão na administração de recursos do PASEP.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão é o termo inicial para a contagem do prazo prescricional decenal em ações relativas a contas vinculadas ao PIS-PASEP, à luz das teses fixadas pelo STJ no Tema Repetitivo 1150.
III. Razões de decidir
3. A prescrição para pretensão de ressarcimento em casos de desfalques em conta vinculada ao PASEP é decenal, conforme o art. 205 do Código Civil, e tem como termo inicial a data em que o titular da conta toma ciência inequívoca dos desfalques, segundo a teoria da actio nata e o entendimento consolidado pelo Tema 1150 do STJ.
4. Decorridos mais de 10 anos entre o saque realizado em 1994 e o ajuizamento da ação em 2024, configurou-se a prescrição da pretensão indenizatória.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O termo inicial da prescrição ocorre na data do saque da conta individual do Pasep, quando o titular tem ciência inequívoca de eventual irregularidade.”

__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 98, § 3o; 487, II. CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, Tema 1150, rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/09/2023 e TJDFT, Acórdão 1881016, Rel Getúlio de Moraes Oliveira, j. 19/06/2024, Acórdão 1946702, Rel Maurício Silva Miranda, j. 21/11/2024, e Acórdão 1952637, Rel Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 04/12/2024.